Tribunal: TJPA
Processo: 0800810-50.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800810-50.2020.8.14.0009

APELANTE: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800810-50.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

EMBARGADO: MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame Embargos de Declaração interpostos em Apelação Cível, alegando omissão no Acórdão que desproveu o agravo interno interposto pelo embargante e proveu parcialmente o agravo interno manejado pelo agravado.

II. Questão em discussão

Se a decisão foi omissa ao não se manifestar sobre o pedido de compensação.

Se a decisão foi omissa ao não fundamentar a determinação de devolução em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme art. 1.022 do CPC/2015, que trata de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2. Inexistem as alegadas omissões, pois no agravo interno não houve pedido de compensação.

3. O Acórdão foi claro ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados, fundamentando que houve má fé da instituição financeira ao promover os descontos sem respaldo contratual válido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0800810-50.2020.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

EMBARGANTE:
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB SP128341-A.

EMBARGADO:
MARTINHO RIBEIRO DA ROSA.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
aduzindo a existência de omissão no Acórdão desta egrégia Turma, através da qual o recurso de agravo interno por si interposto foi desprovimento e o manejado pelo agravado, provido em parte.

Em suas
razões
, o embargante sustenta que a decisão embargada seria omissa pois não se manifestou sobre o pedido de compensação e não fundamentou a determinação de devolução em dobro dos valores descontados.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão. Rejeição.

I. Caso em exame Embargos de Declaração interpostos em Apelação Cível, alegando omissão no Acórdão que desproveu o agravo interno interposto pelo embargante e proveu parcialmente o agravo interno manejado pelo agravado.

II. Questão em discussão

Se a decisão foi omissa ao não se manifestar sobre o pedido de compensação.

Se a decisão foi omissa ao não fundamentar a determinação de devolução em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

1.

Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer o decisium, conforme art. 1.022 do CPC/2015, que trata de obscuridade, contradição, omissão e erro material.

2.

Inexistem as alegadas omissões, pois no agravo interno não houve pedido de compensação.

3.

O Acórdão foi claro ao determinar a devolução em dobro dos valores descontados, fundamentando que houve má fé da instituição financeira ao promover os descontos sem respaldo contratual válido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos do julgado."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, inexistem as alegada omissões, pois no agravo interno não houve pedido de compensação, bem como o Acórdão foi claro que a devolução deveria ser em dobro, pois “pois evidente a má fé da instituição financeira que promoveu os descontos sem respaldo contratual válido”.

O que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão, a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso ou contraditório no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 11/04/2025